Tribunal: TJSP
Processo: 2053647-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relações jurídicas c.c. indenização por danos morais e pedido de concessão de liminar/tutela de urgência. Produção de prova deferida. Inconformismo da instituição financeira. Realização de perícia grafotécnica em um primeiro momento. Inexistência que pode e deve ser declarada não havendo formalização dos negócios pelo agravado. Prova da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relações jurídicas c.c. indenização por danos morais e pedido de concessão de liminar/tutela de urgência. Produção de prova deferida. Inconformismo da instituição financeira. Realização de perícia grafotécnica em um primeiro momento. Inexistência que pode e deve ser declarada não havendo formalização dos negócios pelo agravado. Prova da entrega de quantias relevada para um segundo momento. Não recebimento de valores e não movimentação dos recebidos. Questão que deve ser submetida a prova em momento posterior, a depender do resultado da perícia grafotécnica. Movimentação unilateral de conta e utilização de valores para quitação de débitos de terceiros. Prova que será realizada em momento próprio. Decisão mantida, com observação. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.